Tribunal: TJMT
Processo: 1021880-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021880-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), JONES REGIS SEGATO - CPF: 989.596.030-15 (AGRAVANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLONAGEM DE
CELULAR (
“SIM SWAP”
)
. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
CONSUMIDOR NÃO ISENTO
DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio imediato de linha telefônica supostamente clonada, sob o argumento de ausência de urgência e insuficiência de provas, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de telefonia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de fraude por clonagem de linha
de celular (
sim swap
)
e da responsabilidade objetiva da operadora, estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige demonstração conjunta de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.
A mera alegação de fraude e a apresentação de boletim de ocorrência e mensagens, desacompanhadas de prova robusta e detalhada quanto à responsabilidade da operadora e ao nexo causal, não caracterizam a probabilidade do direito.

5.
O perigo de dano não restou configurado, pois o bloqueio da linha já havia sido realizado antes do exame do pedido, e o lapso temporal entre a ciência dos fatos e a propositura da ação enfraquece a urgência alegada.

6.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor foi corretamente deferida pelo juízo de origem, mas não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado
para fins de tutela provisória, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela de urgência em ações que envolvem clonagem de
celular (
“sim
swap”
)
demanda prova mínima do nexo causal entre a conduta da operadora e o dano alegado, não sendo suficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de elemento
s objetivos e urgência efetiva
, como ocorreu na espécie
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
CDC, arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.10.2023; TJSP, RAC 1078119-83.2022.8.26.0002, Rel.
Desa
. Heloísa
Mimessi
, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JONES REGIS SEGATO
contra a decisão proferida pela Dra. Natália
Paranzini
Gorni
Janene
, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1057493-35.2025.8.11.0041, ajuizada em face da
TIM S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio imediato do número telefônico (66) 98427-7419, que teria sido objeto de fraude por clonagem (ID. 199542034, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 297318368), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de ausência de urgência e insuficiência probatória, argumentando que a manutenção da linha ativa continua permitindo a prática de golpes e ocasionando prejuízos financeiros e morais.

Afirma, ainda, que a responsabilidade da Operadora agravada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço, reiterando a necessidade de concessão de efeito ativo ao recurso
a

fim de
bloquear imediatamente o número de seu celular para cessar o risco de novos ilícitos, especialmente diante da continuidade dos prejuízos que, segundo alega, ultrapassariam R$ 14.000,00.

O pedido de atribuição de efeito
ativo
ao recurso
foi por mim
in
deferido
na decisão em

ID
.

298224370
.

A agravada
TIM S/A
apresentou contrarrazões no ID. 300423859, aduzindo, em suma, a inexistência de elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência, uma vez que o acesso ao número já se encontra bloqueado desde 30/06/2025, não havendo, portanto, risco iminente de dano irreparável.

Ressalta, ademais, a necessidade de resguardo do contraditório e da ampla defesa, reafirmando a correção da decisão de primeiro grau ao indeferir a medida liminar, em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da ausência de urgência e da necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Autos conclusos por redistribuição, após o Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo (ID. 297573853).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 297403385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JONES REGIS SEGATO
pretende

a
reforma da decisão agravada para que seja
conce
dida a
tutela de urgência
pleiteada na origem, determinando
o bloqueio imediato do número telefônico que alega ter sido clonado, sustentando a existência de risco de continuidade dos ilícitos e responsabilização objetiva da
operadora de celular
TIM S/A
.

Do cotejo dos autos,
contudo, constado que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“
(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Jones Regis
Segato
contra
TIM S.A
., alegando clonagem de linha telefônica e solicitando o bloqueio imediato do número
(66) 98427-7419
, além de indenização por danos morais.

O requerente postula a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio do número telefônico clonado, alegando que teve sua linha indevidamente clonada nas dependências da operadora e que terceiros estão utilizando-se do número para aplicar golpes, causando-lhe prejuízos morais e materiais.

É o relatório, decido.

Verificados os requisitos formais e materiais (arts. 319 e 320 do CPC), nos termos do art. 334 e seguintes do CPC,
RECEBO
a inicial pelo rito do procedimento comum.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a narrativa inicial apresente elementos que sugerem possível falha na prestação de serviços pela operadora,
a
análise da probabilidade do direito demanda maior aprofundamento probatório.

O requerente alega que a clonagem ocorreu nas dependências da requerida e que a operadora teria permitido a mudança de plano (pré-pago para pós-pago) por terceiro identificado como "Carlos Eduardo", diverso do titular da linha. Contudo, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, nexo causal direto entre a conduta da requerida e os alegados danos.

A responsabilidade objetiva das operadoras de telefonia, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. No caso, a mera alegação de que a clonagem ocorreu "nas dependências" da operadora, sem maior detalhamento das circunstâncias, não permite, neste momento processual, aferir com segurança a responsabilidade da requerida.

Conquanto seja reconhecível a situação de constrangimento decorrente do uso indevido de linha telefônica para aplicação de golpes,
o perigo de dano alegado não se reveste do caráter de urgência capaz de justificar a antecipação da tutela
.

O requerente menciona que já teve conhecimento dos fatos desde 02/06/2025 e procurou a operadora para solução do problema.
O lapso temporal entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da ação (distribuída em 24/06/2025) não evidencia a urgência alegada
.

Ademais,
o próprio requerente já providenciou a substituição de seu número telefônico, medida que, em tese, minimiza os alegados danos futuros e reduz a urgência da medida pleiteada
.

A complexidade da matéria, que envolve aspectos técnicos relacionados aos procedimentos de segurança adotados pela operadora e às circunstâncias específicas da alegada clonagem, recomenda que seja oportunizada à requerida a apresentação de sua versão dos fatos antes da eventual concessão de medida antecipatória.

O contraditório prévio mostra-se essencial para o esclarecimento das alegações e para que este juízo possa formar convicção mais segura sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial
. Sem vislumbrar probabilidade imediata de composição, para evitar o desnecessário dispêndio de recurso público em tentativa de conciliação que muito provavelmente será infrutífera, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, inc. V, CPC), sem prejuízo de eventual proposta escrita nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, sendo a inversão do ônus da prova uma ferramenta que busca equilibrar a relação jurídica. Para tanto, exige-se que a parte autora demonstre ser hipossuficiente técnica, econômica ou informacional frente à parte ré, ou que as alegações apresentadas sejam verossímeis. No caso, verifica-se que a autora apresentou documentos que corroboram a sua hipossuficiência técnica, demonstrando, ao menos em juízo inicial, a verossimilhança dos fatos narrados. No mais, considerando a complexidade dos sistemas da ré, bem como a posição de destaque da requerida no mercado, presume-se a hipossuficiência do consumidor em relação aos meios de prova. Dessa forma, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, cabendo à requerida comprovar, desde já, a regularidade da prestação se serviço. (
...)”
(ID. 199542034, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia central reside na demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, no contexto das alegações do Agravante, cuja
narrativa, embora aponte possível falha na prestação do serviço, carece
ria
, neste momento processual, de elementos objetivos e concretos capazes de evidenciar o nexo causal entre a conduta da operadora agravada e os prejuízos noticiados
.

Pois bem
.

Consoante
a
doutrina e a jurisprudência predominantes, a responsabilidade das operadoras de telefonia, ainda que
seja
objetiva
,
à luz do
art.
14 do Código de Defesa do Consumidor, demanda, para a configuração do dever de indenizar e para a concessão de providências liminares, a demonstração inequívoca de nexo caus
al e de dano atual ou iminente.

No caso destes autos, o
s documentos apresentados pelo
A
gravante, embora
capazes de
demonstr
ar
sua condição de consumidor e a
suposta
ocorrência de alegados prejuízos, não permitem, em sede de cognição sumária, atribuir à
A
gravada responsabilidade direta e imediata pelos eventos descritos, sobretudo diante da ausência de comprovação de que a fraude tenha decorrido de omissão ou falha do sistema de segurança da empresa, especialmente nas circuns
tâncias específicas deste caso.

Isso porque, a
mera alegação de que a fraude teria ocorrido “nas dependências” da empresa, desacompanhada de detalhamento fático robusto e documentação hábil, mostra-se insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

Além disso, merece destaque o fato de que o próprio
A
gravante informou a substituição do número telefônico e, mais ainda, que a agravada demonstrou que o acesso à linha já se encon
tra bloqueado desde 30/06/2025
,
circunstância
esta que se mostra
suficiente para, de forma substancial, afastar o alegado
risco de continuidade dos danos
perpetrados.

Logo, so
b esse prisma, não subsiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em grau suficiente para autorizar a medida extrema de concessão liminar, sendo certo que eventual reabertura do número, em caso de necessidade superveniente, poderá ser reavaliada
à luz de novas provas ou fatos, de forma devidamente fundamentada, sob o crivo do contraditório.

Ademais,
como bem observado na decisão agravada,
o
lapso temporal relevante entre a ciência dos fatos (02/06/2025) e o ajuizamento da ação (24/06/2025) também enfraquece a alegação de urgência
do Agravante.

Ora,
a
análise da urgência, para fins de tutela provisória, exige demonstração de risco concreto e não meramente hipotético, sendo insuficiente a mera presunção de dano potencial ou a alegação genérica de prejuízos morais e materiais.

Especialmente no caso
sub judice
, em que
a
pretensão recursal se apoia fortemente na premissa de responsabilidade objetiva da
Operadora
, sustentando que se esta
ria diante de fortuito interno.

Ocorre que, e
mbora
possível o reconhecimento da
respon
sabilidade
objetiva
das operadoras de celular em casos de clonagem de celular, ou
“sim swap”
, como alega o Agravante, não se pode descurar que,
para o deferimento da tutela antecipada pleiteada, não basta invocar a responsabilidade objetiva
e a inversão do ônus da prova por se tratar de
relação de
cons
umo.

É imprescindível a exposição de fatos e elementos
mínimos
que, ao menos em sede de cognição sumária, evidenciem a falha do serviço e sua relação direta com os danos experimentados, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao asseverar que a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fat
os constitutivos de seu direito,
in
verbis
:

“(...)
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que
a eventual possibilidade de inversão do ônus da prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos quanto as suas alegações
.

(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.194.185/RS,
R
el
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3ª
Turma,
j.
9/10/2023, DJe 11/10/2023)
(
g.n
.)

De fato, a
inversão do ônus probatório não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as re
gras ordinárias de experiência.

No presente caso,
contudo,
as alegações deduzidas na inicial foram consideradas inverossímeis
pelo Juízo
a quo
para a concessão da antecipação da tutela recursal
, carecendo feito de dilação probatória, tendo a magistrada singular acertadamente invertido o ônus da prova na mesma decisão, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Isso porque o
boleti
m
de ocorrência,
bem como as imagens da conversa travada pelo
A
gravante
pelo suposto fraudador
,
ainda que possam ser consideradas prova
s
, neste momento,
constituem declarações unilaterais e não foram corroborados com prova das alegadas trans
ferên
cias e compras realizadas, além de ainda não terem sido submetidas ao crivo do contraditório.

Tanto é que a
Operadora de celular
agravada, em suas contrarrazões, destaca não apenas a inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, mas também a necessidade de resguardo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a matéria demanda instrução probatória mais aprofundada para elucidação dos fato
s.

Diante disso, entendo que, de fato
, não há nos autos elementos de prova suficiente para evidenciar,
prima facie
e indene de dúvidas, as supostas transações fraudulentas ou os prejuízos financeiros alegados, mostrando-se imprescindível para a concessão da tutela pretendida a comprovação mínima da ocorrência das transações fraudulentas noticiadas.

Ademais
,
como destaquei por ocasião da decisão que negou efeito
ativo
ao recurso,
e
mbora a responsabilidade das operadoras de telefonia seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano efetivamente suportado pelo consumidor, sendo certo que a alegação de que a fraude teria ocorrido
“nas dependências”
da Operadora carece, até o momento, de prova mais concreta, especialmente quanto às circunstâncias e à efetiva participação ou omissão da Agravada.

Outrossim
, o perigo de dano ou risco de ineficácia da prestação jurisdicional final também não se evidencia com o grau de urgência exigido,
porquanto o Agravante já tomou providências para alteração do número e, conforme ressaltado
na decisão agravada
, o decurso de tempo entre a ciência da fraude e
o ajuizamento da ação
, de fato, não revela situação de ameaça atual ou iminente que justifiqu
e a atuação judicial antecipada, demandando
instrução probatória mais ampla para apuração dos fatos e da extensã
o do prejuízo alegado.

A propósito, e
m caso análogo já decidiu
outro Tribunal Pátrio
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

FRAUDE NA MODALIDADE "SIM SWAP".
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa.
Incorrência
.
Autor que manifestou desinteresse em produzir provas quando do oferecimento da manifestação sobre a contestação. Prova documental juntada, ademais, que não preenche os requisitos dos artigos 320, 434 e 435, CPC. Prova que era conhecida quando do ajuizamento da demanda e que visava a demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor. Precedentes
.
Conclusão que se aplica tanto aos documentos juntados com o pedido de "reconsideração da sentença" como em sede de manifestação sobre a contestação, consignando-se que, quanto a este último, não havia nele finalidade de rebater prova documental juntada com a própria contestação. Precedente. MÉRITO.
Alegação de fraude por meio da modalidade "Sim Swap"
.
Falha no dever de segurança da conta bancária/
aplicativo não demonstrada
pelos elementos coligidos aos autos. Alegações deduzidas na inicial que são inverossímeis e impedem a inversão automática do ônus da prova. Existência de provas de prejuízos ocorridos em razão da fraude, ou mesmo de relação jurídica entre as partes.
Ônus da prova quanto a demonstrar minimamente os fatos narrados na inicial que incumbia ao autor
(art
.
373, I, CPC), que, contudo, não o fez
. Precedentes. Sentença de improcedênc
ia mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP
. RAC n.
1078119-83.2022.8.26
.
0002
,
23ª Câmara de Direito Privado
,
Rel
.
Desa
.
Heloísa
Mimessi
,
j.
28/11/2023,
p.
28/11/2023)

(
g.n
.)

Com tais considerações
,
concluo que
a probabilidade do direito alegado não se encontra suficientemente demonstrada, considerando que os
fundamentos apresentados carecem de comprovação documental idônea, e o perigo de dano ou risco de ineficácia da decisão futura não se mostra, neste momento, dotado da urgência imprescindível à concessão da liminar
,
de modo a justificar
a

reforma da decisão agravada
.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
JONES REGIS SEGATO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025